Tribunal: TJBA
Processo: 0000513-97.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000513-97.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDINETE DE JESUS SOUSA PORTO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS CALCULADOS APENAS SOBRE O VENCIMENTO BASE. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO GARANTIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, NOS TERMOS DOS INCISOS VIII E XVIII DO ART. 7º, CUMULADO COM O § 3º DO ART. 39, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL JULGADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

DANOS MORAIS INCABÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da ação versa acerca do direito da Apelante, enquanto servidora pública efetiva do Município de Ribeirão do Largo, à percepção de diferença salarial alusiva ao 13º salário e ao terço de férias dos anos de 2010 a 2014, pois foram pagos tendo como parâmetro o salário base, e não a totalidade da sua remuneração.

2. Da leitura dos autos, verifica-se que o pagamento do 13º salário e do terço de férias da Apelante, referentes aos anos de 2010 a 2014, não foram calculados considerando a remuneração integral da servidora, mas sim tomaram como parâmetro o seu vencimento base.

3. Ocorre que, a Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos VIII e XVII, garante aos trabalhadores o “décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria” e "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal", sendo tal direito estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Carta Magna.

4. Ressalte-se que tal questão foi submetida ao Plenário desta Corte de Justiça, restando decidido, à unanimidade, pela inconstitucionalidade da norma municipal que considera como referência da base de cálculo do décimo terceiro salário o vencimento básico do servidor municipal, sem inclusão das vantagens, excetuando-se os cargos em comissão, por violação ao art. 7º, inciso VIII, da Constituição Federal.

5. No que tange aos danos morais, não prospera a tese recursal da Apelante, pois, embora reprovável a conduta municipal, diante do pagamento a menor das verbas pleiteadas, não enseja o prejuízo no sentido de justificar o pagamento de indenização.

6. Quanto aos honorários advocatícios, é cediço que nas condenações ilíquidas, a fixação do encargo fica relegado à fase da liquidação, ex vi do disposto no inciso II, do § 4º do artigo 85 do CPC.

7. Apelo conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000513-97.2015.8.05.0075, em que é Apelante
VALDINETE DE JESUS SOUSA PORTO
e Apelado o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do T
ribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.